Tribunal: STF
Processo: ARE 1418487
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de sentença - R. decisão que autorizou a expedição de ofício requisitório na modalidade “aditamento”, por entender que não há a necessidade de expedição de novo precatório para fins de complementação do depósito Cabimento - Precatório que não foi integralmente quitado, bastando tão somente a expedição de ofício ao DEPRE para a complementação do pagamento - Ausência de infringência à nova sistemática instituída pela EC n. 62/09 - Entendimento jurisprudencial - Recurso desprovido. “



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Vol. 7), foram rejeitados (Vol. 9).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a” , da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 100, §§ 2º e 8º da Constituição, tendo em vista a decisão determinou o prosseguimento da execução e determinou a comunicação por ofício ao DEPRE do valor apurado para que seja providenciado o pagamento da insuficiência do precatório, sem a necessidade de expedição de novo precatório (Vol. 11, fl. 7). 



    mesmo não se tratando, no caso dos autos de “parcelamento de precatório ou saldo de acordo judicial e extrajudicial”, mas sim de “aplicação de índices de correção monetária, o que resultou na declaração de existência de um saldo a favor do exeqüente” (Vol. 11, fl. 11).



    Defende, por fim, que “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício, bem como, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório” (Vol. 14, fl. 14).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”; e (b) “o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (Vol. 13).



    No Agravo, a parte argumentou que a pretensão recursal não exige reexame de fatos ou provas, o que afasta o óbice do Enunciado 279/STF (Vol. 15).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo, consignando que se tratou de mero erro material a não inclusão do valor devido ao coautor no resumo geral do precatório, o que não justifica a expedição posterior de um novo ofício requisitório para o pagamento do saldo remanescente, bastando tão somente a expedição de comunicação ao DEPRE, por se tratar de mesmo precatório. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 5, fls. 3-13):



    “O recurso não comporta provimento. 



    Isto porque, ao menos em uma análise preliminar, embora a agravante alegue que o credor Luiz Sebastião da Fonseca não tenha feito parte da conta que deu origem ao precatório discutido nos autos, os agravados informaram o contrário (fls. 318) e, ademais, o DEPRE esclareceu que o depósito não foi efetuado “...conforme irregularidades apontadas na informação n. 134/00, de 28.03.00 encaminhada ao Juízo da 4º Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, pelo ofício n. EP-04477, de 29.03.00...” (fls. 346). 



    Do que se apura da referida informação (fls. 433/477), os cálculos chegaram a ser efetuados em favor do credor ora discutido, conforme se observa de fls. 434 e 446, onde se vê claramente que, embora a conta tenha sido elaborada, seu nome foi indevidamente riscado, tendo a agravante alegado que o numerário “não chegou a ser requisitado”. 



    Nestes termos, no que tange à complementação do depósito, há que se notar que há três situações diversas que podem ocorrer no cumprimento dos precatórios. 



    A primeira, ocorre quando há diferença de simples atualização monetária ou de juros de mora, que eram devidos quando fora realizado o pagamento do precatório original, mas não foram nestes incluídos, fato que gera um depósito insuficiente.



    (…)



    Em tais situações o depósito é considerado “insuficiente”, cabendo a expedição de precatório complementar em razão da insuficiência do depósito, o qual se agrega ao primeiro requisitório já expedido a fim de que seja mantido o seu número de ordem original, sem alterar a localização do credor na lista dos precatórios, uma vez que o seu valor diz respeito a este. 



    (...)



    A segunda situação decorre da apuração de valor novo, o qual não foi incluído na primeira conta de liquidação e, portanto, não fez parte do precatório já expedido. 



    (…)



    Em tais situações, expede-se um novo requisitório, denominado de “precatório complementar”, o qual tomará novo número de ordem, mas sem que haja o cancelamento do primeiro requisitório já expedido, o qual permanece na mesma ordem cronológica em que já se encontrava, aguardando os pagamentos. 



    (…)



    Finalmente, a terceira situação ocorre quando os valores apurados em liquidação se encontram totalmente desconformes com o julgado, não podendo o precatório tomar número de ordem, quando, então, corrige-se o seu valor, cancela-se o primeiro precatório expedido, expedindo-se novo requisitório, o qual tomará o seu número de ordem na lista. 



    (...)



    A questão ora sub judice encontra-se inserida na primeira hipótese, visto que, conforme bem alegado pelos agravados em sua contraminuta: 



    “...Não bastasse isso, às fls. 364 os ora Agravados apresentaram manifestação onde esclareceram que o erro no precatório havia sido meramente aritmético, vez que o cálculo do coautor não havia constado tão somente do resumo geral.



    A FESP alega a própria torpeza ao mencionar que no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade nº 1098-SP e 2924-SP, o C. STF deu interpretação conforme a CF ao artigo 336, V e art. 337, VII do Regimento Interno do TJSP, para limitar a possibilidade de expedição de ofícios complementares de precatórios já expedidos unicamente para as hipóteses em que a atualização dos valores decorra de erro material ou de inexatidão aritmética contidos no precatório original. 



    Resta claro que a FESP busca induzir o I. Julgador em erro, quando dá interpretação diversa à informação do DEPRE contida nos autos.



    Evidente que no caso em tela, não se trata de inclusão de novo credor como busca fazer crer a Agravante, mas, tão somente, de inclusão de valor que não constou na somatória do resumo geral do cálculo que gerou o precatório...”. 



    Desse modo, não há que se alegar que o valor não foi requisitado, visto que este apenas não constou do resumo geral do cálculo que gerou o valor final a ser pago, mesmo porque, conforme já observado, a conta foi elaborada, contudo, o nome do credor foi indevidamente riscado. 



    Daí porque é inaplicável o teor do decidido nas ADIs ns. 1098 e 2924, as quais restaram assim ementadas: 



    (…)



    Isto porque, neste caso específico, cuidou-se de mero erro material a não inclusão do valor devido ao coautor no resumo geral do precatório.



    (…)



    Destarte, nada justifica a expedição posterior de um novo ofício requisitório para o pagamento do saldo remanescente, bastando tão somente a expedição de comunicação ao DEPRE, por se tratar de mesmo precatório. “ (grifo nosso)



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de que é cabível a expedição de precatório complementar nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



     1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.



     2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.171.677-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/10/2019 )



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso.



    2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.172.896-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019)



    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo em Recurso Extraordinário.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente